Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MATIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto contra sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 1.500,00, em face do indevido cancelamento do serviço de linha telefônica.
2. A ré/recorrente justifica o procedimento de cancelamento unilateral da linha telefônica da autora/recorrida pelo seu suposto inadimplemento, no entanto, houve a demonstração do pagamento tempestivo da fatura correlata (ID 17021095). Outrossim, tal como consignado em sentença, não se pode repassar ao consumidor a responsabilidade por eventual falha na comunicação de pagamento entre o banco e o fornecedor, pois se trata de circunstância alheia ao consumidor. Ademais, ainda que houvesse o referido inadimplemento, o cancelamento da linha telefônica deveria se dar após comunicação prévia, consoante Resolução 632 da Anatel, o que não ocorreu. Desse modo, restou demonstrada a falha na prestação do serviço.
3. Os percalços decorrentes da impossibilidade de utilização da linha telefônica, nos dias atuais, são muitos, tendo em vista que, indevidamente, privou o consumidor de ter acesso a um serviço essencial para o desenvolvimento das suas atividades e relações sociais do cotidiano, o que extrapola o mero dissabor e viola os seus direitos de personalidade. (AgInt no AREsp 1183603 / MS, 2017/0259529-8, Relator (a), Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Processo 07101343520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA e Processo 07018623320188070011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA). Ademais, a suspensão da linha telefônica por mais de 4 meses, que resultou, inclusive, na necessidade de habilitação de novo número telefônico, denota o desgaste vivenciado.
4. Para a fixação do valor do dano moral, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Desse modo, afigura-se adequado o valor arbitrado, de R$ 1.500,00.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.